Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-08.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002548-08.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS COSTA PIRES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO ISOLADA E DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXCLUI A TRAFICANCIA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – ÓBICE – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao comércio ilícito de drogas – a exemplo da confissão extrajudicial, a qual mostra-se em conformidade com todas as demais provas produzidas em ambas as fases processuais – torna-se descabida a pretensão desclassificatória, além do que a sustentada condição de mero usuário não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, até porque, costumeiramente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício.

Embora tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, o indivíduo deixa de fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque comprovado nos autos que há tempos estava se dedicando à traficância, mantendo “boca de fumo” em funcionamento, tanto que, após ser liberado por estes fatos, voltou a praticar ilícito de mesma natureza, ensejando outra condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0002548-08.2020.8.11.0004, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
Lucas Costa Pires
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (sentença, Id. 215692516).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 215692528), que seja desclassificada a conduta delitiva a ele atribuída, para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois se trata de mero usuário de drogas, e não há qualquer comprovação acerca da efetiva mercancia de entorpecentes.

Alternativamente, pede que seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alegando que se trata de indivíduo primário, bem como a condenação levada a efeito pelo magistrado singular para não aplicação da benesse, diz respeito a fatos posteriores.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 215692533) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumentando a insuficiência probatória acerca da traficância. Subsidiariamente, pretende a aplicação do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado). NÃO ACOLHIMENTO. Apreensão de entorpecente de elevado grau de nocividade e valor econômico (cocaína). Existência de prévias informações acerca do cometimento do tráfico ilícito de drogas no local. Monitoramento do imóvel. Apreensão de ácido bórico e dinheiro fracionado em pequenos valores. Impossibilidade de desclassificação da conduta. Ausência dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Apelante possuidor de maus antecedentes, figurando no Executivo de Pena n. 2000583- 36.2023.8.11.0042 também pelo cometimento do tráfico de drogas, o que denota a sua dedicação às atividades criminosas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(Id. 223302164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Lucas Costa Pires
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pois de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular:

“(...) no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 09:20hs, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, por ter em depósito, no interior de uma residência situada na Rua Diplomata, Bairro São José, nesta cidade, bem como por transportar 31 (trinta e uma) porções de cocaína, na forma de pequenas pedras (totalizando 4,099g – quatro gramas e noventa e nove miligramas de massa líquida da substância), conforme o Laudo de Constatação Preliminar às fls. 61/62-IP, as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, em datas anteriores aos fatos, a Polícia Militar recebeu informações anônimas sobre a mercancia de drogas no referido imóvel, que havia sido alugado pelo denunciado, cujas notícias se confirmaram após o monitoramento do local por policiais da Agência Regional de Inteligência (ARI), onde foi possível visualizar uma grande movimentação de usuários frequentando a residência.

No dia do ocorrido, uma guarnição presenciou o denunciado, que estava em poder de 31 (trinta) porções de cocaína fracionadas para a venda, saindo daquele imóvel (onde ele mantinha em depósito as substâncias) na companhia de terceiros e, logo após, todos adentraram em um veículo Celta, cor prata, placa HFX-3861 (conduzido por Alif da Silva Tolentino).

Nesse instante, os policiais militares realizaram o acompanhamento do automóvel, oportunidade em que, ao ser dada ordem de parada, o denunciado dispensou as sobreditas drogas pela janela, as quais foram posteriormente recuperadas.

Em seguida, realizou-se a busca pessoal nos ocupantes, com o auxílio de uma policial militar (Sd. Andressa), sendo encontradas mais 02 (duas) porções de cocaína (com pesagem total de 1,097g – um grama e noventa e sete miligramas de massa líquida – fls. 61/62-IP) na posse de Cleonice Conceição Dionisio, que haviam sido preparadas pelo denunciado para ambos fazerem uso.

Por conta da situação em flagrância, a guarnição dirigiu-se à casa alugada pelo denunciado e, ao ser procedida a vistoria nas dependências do imóvel, foram localizadas e apreendidas 01 (uma) porção de substância análoga a ácido bórico (comumente utilizada para mistura e preparo de droga) e a quantia equivalente a R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em espécie, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 58-IP).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele admitiu a prática criminosa, afirmando ter vindo da cidade de Cuiabá/MT para comercializar substâncias entorpecentes nesta urbe (fls. 27/28- IP).”
(Id. 215692449, pp. 1-3).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o sentenciado apela a este sodalício, almejando em suas razões recursais, primordialmente, que seja desclassificada a conduta delitiva a ele atribuída, para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois se trata de mero usuário de drogas, e não há qualquer comprovação acerca da efetiva mercancia de entorpecentes.

Contudo, não vejo razão na pretensão.

Confere-se dos autos, mais precisamente pelo conteúdo das declarações inquisitoriais dos policiais militares responsáveis pelo flagrante – PM Sileimann de Sousa Campos Júnior, PM Emerson Sousa dos Santos e PM Lucas César Romas da Luz –, que já vinham recebendo informações de que na residência alugada pelo ora apelante, estava ocorrendo intensa movimentação de usuários de drogas, que ali se dirigiam para comprar e fazer uso de entorpecentes. Os policiais acrescentaram que, diante de tais informações, o Setor de Inteligência da Polícia Militar passou a realizar o monitoramento do local, constatando-se a veracidade das informações, pois diversos usuários já conhecidos do meio policial foram vistos adentrando na residência, por diversos dias, até que, no dia do flagrante, foi observado o apelante e outros indivíduos saindo do local em um veículo Celta, cora prata, oportunidade em que a equipe solicitou à “viatura da área” que procedesse à abordagem do veículo. Foi realizada a abordagem, segundo os policiais, bem como:

“(...) foi guardado o perímetro onde os mesmos arremessaram os 03 objetos brancos, de modo que após isto, foi acionada SD PM ANDRESSA para realizar buscas nas suspeitas, sendo que após busca pessoal foi localizado no bolso direito da suspeita CLEONICE duas porções de substância análoga a cocaína, de modo que após feita busca pessoal nos suspeitos, foi feita a busca no perímetro onde os mesmos tinham arremessado os objetos, sendo que após busca foram localizadas as 31 porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, já fracionadas em porções próprias para distribuição, de modo que após isto, as guarnições realizaram a detenção de todos os suspeitos e retornaram a residência da RUA DIPLOMATA, onde no interior da residência foi realizada busca, sendo que não havia ninguém na casa (...)”
(Id. 215692449 – p. 9).

A testemunha Cleonice Conceição Dionísio, que estava no veículo juntamente com os demais no momento da abordagem, embora tenha alegado que não chegou a comprar drogas com o apelante, confirmou que ele fornecedor dessa substância ilícita, relatando que:

“(...) estava com seu esposo ADALTO no BLACKBAR fazendo uso de bebida alcoólica e pó “tudo”, sendo que acabou o pó e então desceram e foram até uma residência onde estava a pessoa de LUCAS, o rapaz do cabelinho amarelo, e então perguntou se ele tinha pó, ele respondeu que iria fazer; QUE, esperaram e ele fez uns R$ 20,00 reais em pó, uma porção, sendo que ele disse que iriam cheirar juntos, e acabou que nem pagaram; (...).”
(Id. 215692449, p. 20).

Adalto Barbosa da Silva, marido de Cleonice Conceição, relatou, igualmente, na esfera policial, que foram até a residência e Lucas para adquirir R$ 20,00 (vinte reais) “em pó”, e esperaram ele preparar a porção, bem como, logo após, saíram juntos no veículo, quanto então foram abordados pela polícia militar. (Id. 215692440, p. 28).

A testemunha Gabriel Richard Brito da Silva, ainda na fase inquisitorial, confirmou que o apelante fornecia drogas e era responsável por aquela residência, indicando que o local seria “boca de fumo”. Veja-se:

“(...) QUE a respeito das informações prestadas pelos policiais militares, que o declarante estaria sendo responsável por uma boca de fumo no Bairro São José tem a dizer que realmente frequentava tal local para buscar drogas com a pessoa de Lucas que ali estava morando e traficava no local, por isso que os policiais militares lhe flagraram algumas vezes naquela residência; QUE na data de hoje tem a dizer que não foi abordado pela Policia Militar na boca de fumo, sendo que foi encontrado de quando da abordagem do carro; (...) QUE o declarante não mora na residência que era boca de fumo, frise-se que quem ali morava e comercializava drogas era a pessoa de Lucas, que inclusive não é morador de Barra do Garças, tendo aqui chegado de Cuiabá (...).”
(Id. 215692449, pp. 24-25).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante
Lucas Costa Pires
, confirmou que havia alugado à residência alvo de monitoramento, e que
“ali
utilizava o local para venda de drogas
, conforme relatos dos policiais militares que realizaram campana no local.”
Ainda segundo o apelante, naquele dia havia pego carona para comprar refrigerante,
“sendo que no caminho o condutor do veículo deu carona a outras pessoas que o interrogando não conhecia, todavia ressalta
que já havia vendido drogas para elas
”
e finalizou narrando
que “
trouxe esta droga para vender em Barra do Garças e região de Cuiabá
; QUE, o interrogando confirma que antes da abordagem policial estava com um potinho cheio de drogas tipo pasta base de cocaína,
para vender
e que quando visualizou as guarnições da PM o interrogando dispensou a droga pela janela do carro”
(Id. 215692449, pp. 39-40).

Em Juízo, o apelante tentou dar nova roupagem aos fatos, alegando que era apenas usuário de drogas e que confirmou a traficância perante a autoridade policial porque estava com medo.

Entretanto, como exaustivamente se sabe, para que a retratação judicial tenha valia, ela deve ser séria, coerente, respaldada por outros elementos de prova, igualmente seguros, e, no caso, é evidente que a tentativa do apelante, de tentar fazer crer que era apenas usuário de drogas, sem vínculo com a traficância, francamente, é um verdadeiro despropósito, assim como a perseguida desclassificação da conduta delitiva.

Primeiro, sua
retratação não encontra apoio em nenhum elemento probatório dos autos, ou seja, nenhuma testemunha foi apresentada em Juízo para eventualmente tentar invalidar as declarações prestadas perante a autoridade policial, sejam aquelas das testemunhas ou do próprio apelante. Segundo, o apelante consignou em seu interrogatório policial que
“
de livre e espontânea vontade assume os fatos em apuração”,
não me parecendo crível que o escrivão de polícia civil e o delegado pudessem consignar fatos ou circunstâncias inverídicas e desnecessárias no termo.

Conclui-se, portanto, que não há nada que indique que a confissão extrajudicial tenha sido efetuada/obtida por meios ilícitos, as quais, por sinal, encontraram respaldo na demais declarações inquisitoriais das testemunhas ouvidas naquela fase, e devidamente amparada pela prova judicial, conforme se verá adiante.

Nesse tocante, em Juízo, tem-se as declarações dos policiais militares Sileimann de Sousa Campos Júnior e Emerson Sousa dos Santos, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram suas declarações inquisitoriais, conforme já transcrito na sentença condenatória, que ora reproduzo:

“Vejam-se relatos da oitiva do PM Sileimann de Sousa Campos Júnior, que participou da ocorrência e afirmou que havias informações prévias que o local funcionava como comércio de drogas, que as informações foram repassadas ao Serviço de Inteligência e no dia dos fatos sua equipe foi acionada para abordar um veículo que estava saindo da residência, relatou ainda que o acusado não obedeceu a ordem de parada, tentou empreender fuga, inclusive com a dispensa de entorpecentes, bem como após conseguirem realizar a abordagem retornaram na residência e constataram que o local aparentava ser uma “boca de fumo”:

PM Sileimann: “(...) Que se recorda de ter atendido a ocorrência em tela; que a Polícia Militar, através do Disque 190, vinha recebendo denúncias de vizinhos dando conta que um pessoal tinha se mudado recentemente para uma quitinete situada na Rua Diplomata, Bairro São José, nesta cidade (ou seja, quitinete alugada em que o ora acusado estava residindo), onde estava ocorrendo uma frequente movimentação estranha de pessoas, aparentemente usuárias de drogas, e que tinha chegado a pessoa de Gabriel, a qual possuía diversas passagens pela polícia; que a informação da suposta prática do crime de tráfico de drogas naquela residência foi repassada ao Serviço de Inteligência; que, no dia em tela, sua equipe e a equipe do bairro foram acionadas para que abordassem um veículo Celta que havia saído daquela residência; que então se deslocaram ao local indicado e, na tentativa de parada para abordagem, deram sinais sonoros e luminosos, mas o veículo acelerou, empreendendo fuga na região do Bairro São José desta cidade; que, em dado momento do acompanhamento do veículo Celta, a referida testemunha afirma que pode observar que alguém, do lado direito, colocou o braço para fora do veículo e arremessou algum objeto; que marcou o local de onde arremessaram o objeto e continuou o acompanhamento do veículo; que, alguns metros após onde arremessaram o objeto, o veículo parou e foi feita a abordagem dos ocupantes; que foi acionada uma policial feminina para busca pessoal e localizada droga com uma ocupante mulher; que, em virtude das denúncias pretéritas de tráfico de drogas na residência e da fuga do veículo com localização de drogas com uma das ocupantes, retornaram ao local onde avistaram arremessando algo e encontraram um pote contendo cerca de 30 porções de cocaína, fracionadas e prontas para venda; que, diante disso tudo, retornaram àquela residência e constataram que aparentava ser uma “boca de fumo”, bem como localizaram alguns pacotes de cigarro, mas ninguém assumiu a propriedade.(...)”

Corrobora com os relatos acima o depoimento do PM Emerson Sousa dos Santos, que participou da ocorrência e afirmou que a residência do acusado estava sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência e na data dos fatos foi acionado para abordar o veículo que havia saído da residência, que deram sinal de parada para o veículo e visualizaram a dispensa de uma embalagem branca, bem como após a abordagem havia uma mulher portando entorpecentes:

PM Emerson: “(...) Que se recorda de ter atendido a ocorrência; que o Serviço de Inteligência estava monitorando a referida residência há alguns dias, haja vista informação de que a casa estava sendo usada para o tráfico de drogas como “boca de fumo”; que, no dia em tela, sua guarnição foi acionada pelo Serviço de Inteligência para realizar a abordagem de um veículo Celta que saiu da residência monitorada; que então fizeram o acompanhamento do veículo, dando sinal sonoro e luminoso de parada, a fim de verificar se tinha droga dentro do veículo; que, durante o acompanhamento do veículo, avistaram quando alguma coisa com embalagem branca foi jogada do lado direito do passageiro do veículo em um terreno baldio; que o veículo somente parou umas quatro quadras adiante; que fizeram a abordagem do veículo ocupado por umas 5 a 6 pessoas, inclusive mulheres; que, na revista aos ocupantes do veículo, foram encontradas algumas porções de cocaína em poder da mulher; que, na revista do terreno baldio, foram localizadas as porções de cocaína que haviam sido dispensadas anteriormente; que, na residência, encontraram porções de cigarro; que não se recorda se o acusado confessou que estava vendendo droga e se a droga apreendida era de propriedade dele. (...)” (Id. 215692516).

Observa-se que, apesar de os policiais militares não terem se recordado se o apelante confessou a prática do delito, ficou incontroverso dos autos que a residência, alvo da investigação, era alugada e residida por ele, a qual os policiais confirmaram a indicação de ser “boca de fumo”.

Daí porque nesse ponto, concluo que não há qualquer indício de que os policiais militares tivessem qualquer interesse ou motivos para apresentar declarações falsas para incriminar o apelante, a respeito de tudo o que foi produzido em ambas as fases processuais.

Portanto, o caso em apreço não apresenta qualquer complexidade ou dúvidas que permitam dizer que incide o princípio
in dubio pro reo
, sobretudo porque além da negativa de autoria (retratação judicial) ser descabida, as declarações judiciais dos policiais militares, corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial, de modo que a condenação atende ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e em conformidade com o artigo 156 do mesmo
Codex
.

Desse modo, repito, tendo em vista que nada foi produzido a ponto de macular a confissão extrajudicial, e, estando ela em conformidade com outros elementos de prova, a exemplo das declarações judiciais dos agentes estatais que participaram da ocorrência e das demais provas inquisitoriais, reveladas por indivíduos que estavam com o próprio apelante, validando a sobredita confissão, entendo que as provas dos autos são suficientes para caracterizar o delito de tráfico atribuído ao apelante.

Sobre a questão, esta Corte assim já decidiu:

“(...) 1. Não há falar em absolvição do réu por insuficiência de provas quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os firmes depoimentos dos policiais militares, a verossímil e minudente confissão extrajudicial, a latere da incredibilidade da sua retratação em juízo, evidenciarem a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 141362/2012 – Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 11.9.2013).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, LEI N. 11.343/2006)– MERO USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO INVEROSSÍMIL E ISOLADA – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA INDICAM QUE O APELANTE ESTAVA TRANSPORTANDO DROGA VISANDO A DISSEMINAÇÃO NO MEIO SOCIAL – (...) A alegação de que se trata de mero usuário de drogas sem qualquer amparo nas provas produzidas nos autos não é suficiente para desclassificar a conduta delitiva do tráfico, mormente porque da realidade fático-probatória apresentada, a teor da confissão extrajudicial, em conformidade com demais elementos de prova, ficou evidenciado que o apelante transportava drogas com o firme propósito de disseminá-la no meio social, sendo irrelevante sua retratação judicial. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0015050-58.2015.8.11.0002 – minha relatoria – Julgado em 26.10.2016, DJe 8.11.2016).

Acrescento ainda os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“(...) A confissão extrajudicial, quando amparada em testemunhos produzidos sob o crivo do contraditório, é prova suficiente para fundamentar decreto condenatório.”
(TJ/RO – APL: 00402237920098220005 RO – Relator: Desembargador Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 5.2.2015, 1ª CCriminal, Data de Publicação: 18.2.2015).

“(...) I. A confissão extrajudicial do acusado encontra amparo nos depoimentos judiciais do ofendido e do policial que participou das investigações. O conjunto probatório justifica o decreto condenatório. II. Recurso desprovido
.” (TJ/DF 20160110808626 – Relatora: Des. Sandra de Santis, Data de Julgamento: 28.9.2017, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 4.7.2017).

Apenas para que não fique sem registro, conquanto a defesa questione a inviabilidade da traficância, alegando que a quantidade de drogas seria irrisória, entendo pertinente esclarecer que não importa aqui a quantidade da droga, o comércio em si caracteriza o tráfico. A quantidade é apenas um indicativo, mas o que realmente importa para a configuração da conduta delitiva é o fim a que se destina a droga.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, tal qual ficou confirmada nos autos, como exaustivamente já descrito.

Ademais, a situação em apreço nos remete à conclusão que há tempos nos é revelada pela experiência em casos análogos, de que comumente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício, o que, por evidente, não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era

para

exclusivo

consumo. Depoimentos

dos

policiais

merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Apelação Criminal nº. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha

– Julgado em 25.09.2012).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica desclassificatória da conduta delitiva para a simples figura delitiva prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, a defesa pede a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alegando que o apelante é primário e sem antecedentes, de modo que a condenação levada a efeito pelo magistrado singular para não aplicação da benesse, diz respeito a fatos posteriores.

Entretanto, ainda assim a pretensão não é cabível.

Sem delongas, embora tecnicamente primário, ele deixa de fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas porque comprovado nos autos que estava se dedicando à traficância, mantendo “boca de fumo” em funcionamento, tanto que, após ser liberado por estes fatos, voltou a praticar ilícito de mesma natureza, ensejando outra condenação.

Nesse sentido, inclusive como bem destacado pela douta Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer, assim já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo”, somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).
Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pelas ações penais em andamento, inclusive com condenação transitada em julgado por fato posterior da mesma natureza, seja por utilizar sua residência como “boca de fumo”.
(TJMT – Ap. Crim. 0025188-22.2019.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 20.6.2023 – Dje 23.6.22023).

Finalizo destacando que o apelante não demonstrou qualquer ocupação lícita, conforme visto em seu termo de qualificação e interrogatório policial (Id. 215692449, p. 39), o que nos permite concluir que, embora pessoa jovem, com apenas 18 anos de idade, à época, ingressou nessa perniciosa jornada, buscando no tráfico de drogas o seu meio de vida, sobretudo, porque já ostenta duas condenações por essa malfadada prática criminosa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Lucas Costa Pires.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024